Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NULIDADE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPLETA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo.
2. Nenhum reparo merece a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, constatada a ausência dos requisitos necessários, conforme previsão legal.
3. A suposta nulidade de contrato de locação depende do esclarecimento mediante a completa instrução processual e observado o devido processo legal.
4. Recurso não provido.